Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015372-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FLORACI FEITOSA GOMES - CPF: 700.488.609-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de urgência necessário à manutenção da saúde da parte agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento cirúrgico necessário à parte agravada tem caráter de urgência que justifica o deferimento da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. Os elementos dos autos, especialmente o laudo médico apresentado, demonstram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em caráter urgente, diante do risco iminente de perda de visão.

4. A saúde é um bem essencial, sendo dever do Estado garantir o tratamento necessário à higidez do paciente. A urgência foi corroborada por parecer técnico que indicou o risco de dano irreversível à saúde da parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A tutela de urgência deve ser mantida quando comprovada a necessidade de procedimento médico urgente, sob risco de dano irreversível à saúde do paciente."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 196 da CF/1988; Art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1011679-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/10/2023, DJE 18/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012345-16.2024.8.11.0015 ajuizada por
FLORACI FEITOSA GOMES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou ao requerido o custeio do
procedimento cirúrgico necessário para manter a higidez da agravada
.

A parte agravante aduz, em síntese, que o procedimento cirúrgico pleiteado é de caráter eletivo e que, por isso, não há emergência que justifique a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado, portanto, o agravante interpôs o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo e, no mérito, com pedido de reforma da liminar concedida.

Pedido liminar indeferido (Id.
218738688
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
pugnando
pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada
(Id. 224948192)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012345-16.2024.8.11.0015 ajuizada por
FLORACI FEITOSA GOMES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou ao requerido o custeio do procedimento cirúrgico necessário para manter a higidez da agravada
.

A parte agravante aduz, em síntese, que o procedimento cirúrgico pleiteado é de caráter eletivo e que, por isso, não há emergência que justifique a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada.

Para deferir a antecipação da tutela de urgência requerida, o
j
uízo de origem assim entendeu (Id. 154180311 dos autos da ação originária):

“(...)

“In
casu
”, a PRETENSÃO AUTORAL MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado em ID. 155596870, segundo o qual, aponta “a paciente necessita de cirurgia para tratamento do quadro tanto para melhorar a visão como evitar maior perda. Ela foi examinada há um ano e desde então houve piora significativa do quadro, com piora maior dos sintomas nas últimas semanas”.

Ademais, o NAT encaminhou PARECER TÉCNICO com “Conclusão Justificada: Favorável”, indicando “trata-se de procedimento de urgência, visto risco de perda da visão”.

(...)

“
Ex
positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao REQUERIDO que DISPONIBILIZE IMEDIATAMENTE à parte Autora, seja na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde dela, qual seja, “CIRURGIA COMBINADA DE FACETOMIA COM LENTE INTRA-OCULAR, RETINOPEXIA COM ENDENTAÇÃO ESCLERAL E VITRECTOMIA POSTERIOR COM PERFLUOR, ENDOLASER E IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO”, conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID. 155596870, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL."
[sem destaque no original]

A controvérsia envolve, essencialmente, a necessidade de manutenção da antecipação da tutela de urgência deferida na origem.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravada, em consonância com a recomendação médica e com os relatórios clínicos acostados aos autos.

Conforme se extrai dos autos, mormente do relatório médico elaborado pelo NAT no Id. 156020676, o procedimento cirúrgico ora pleiteado deve ser realizado em caráter de urgência, ante o risco iminente de a agravante perder a visão. Vejamos:

Assim, pela análise do contexto fático e dos documentos ora carreados aos autos, entendo que o pedido de reforma da decisão agravada não comporta acolhimento.

Há de se reconhecer, no presente caso, o risco ao resultado útil do processo caso sustados os efeitos da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, já que pelas provas carreadas, há risco iminente de perda da visão da parte agravada caso a cirurgia não seja realizada em tempo hábil.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE CIRURGIA
DE ORQUIDOPEXIA BILATERAL -
NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS
– REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

2. A teor dos
arts
. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

(N.U 1011679-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023)
[sem destaque no original]

Assim, neste momento processual, evidencia-se que há perigo de demora, ante a probabilidade de perda do resultado útil do processo decorrente do risco iminente da agravada de perder a visão se não realizados os procedimentos cirúrgicos prescritos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024